Tribunal: TJDFT
Processo: 0729536-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729536-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO EDWARD SILVA DAMASCENA e COMANDO EXTINTOR LTDA – EPP interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 94350824, autos originários), integrada pelas r. decisões (id. 99238177 e 100516994, autos originários), no cumprimento provisório de sentença movido por DIVANIA ALVES DE ALMEIDA, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença. A Decisão ID. 81421548 apurou os haveres da sócia retirante DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA em R$ 470.710,75. Tais valores deveriam ser atualizados monetariamente a partir de 13/11/2015, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir de 18/04/2016. A referida Decisão foi objeto de recurso, que conhecido foi desprovido (ID. 42888682). Pedido de cumprimento provisório de sentença (ID. 80043841). Decido. Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à pesquisa de bens junto aos sistemas eletrônicos BACEJUND, RENAJUD, INFOJUD e cadastro eletrônico de imóveis (caso a parte exequente seja beneficiária da gratuidade de justiça). Caso a diligência seja frutífera, determino desde já a constrição das quantias eventualmente encontradas, bem como a restrição total do veículo junto ao RENAJUD. Expeça-se, se o caso, mandado de penhora, avaliação e intimação. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o.” “Trata-se de cumprimento provisório de sentença. Dos embargos de declaração de ID. 99086215 Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Além disso, a lei não exige caução para o processamento do cumprimento provisório de sentença, mas tão somente para o levantamento de depósito em dinheiro e para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de direito real, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Ademais, a responsabilidade do exequente pelo cumprimento de sentença é objetiva e decorre da lei não havendo necessidade de qualquer advertência por parte deste juízo. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Da penhora Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, penhoro por meio desta decisão a meação pertencente ao executado em relação aos direitos aquisitivos do imóvel situado no Setor de Mansões IAPI, Chácara 14, Lote 21/22, Guará II e os direitos aquisitivos das duas lojas comerciais situadas na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04, Lojas 1 e 2 - Guará II. Laudo de avaliação no ID. 98713711. Lavre-se o termo de penhora. Intimo a parte executada da penhora ora autorizada e da avaliação já realizada pelo juízo do divórcio e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. À Secretaria ainda para proceder à pesquisa eletrônica de bens, conforme já determinado. Por fim, intimo a exequente para informar e, se o caso, juntar, a matrícula dos imóveis ora constritos, no prazo de 15 (quinze) dias.” “Trata-se de cumprimento provisório de sentença. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada alegando que ainda não transcorreu o prazo para o pagamento voluntário do débito, de forma que as medidas constritivas determinada na decisão de ID. 99238177 são podem subsistir (ID. 100353165). Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, razão parcial assiste à embargante. De fato, a decisão de ID. 94350824 só foi publicada para a parte executada em 26/07/2021 (disponibilização no DJe em 23/07/2021), de forma que o prazo de quinze dias para o pagamento voluntário do débito só transcorreria em 17/08/2021, de forma que as medidas constritivas determinadas na decisão de ID. 99238177, em 03/08/2021, foram prematuras. Entretanto, considerando que o termo final para pagamento já transcorreu em 17/08/2021 e não há comprovante de pagamento do débito nos autos, as medidas constritivas devem permanecer hígidas. Destaco ainda que a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para eventual recurso, mas não interrompe o prazo para o pagamento voluntário ou para interposição de impugnação. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos e os acolho parcialmente tão somente para declarar que, quando da decisão de ID. 94350824, o prazo para o pagamento voluntário ainda não havia transcorrido, mas para manter hígida a referida decisão em virtude de, agora, aquele prazo já ter escoado sem que o pagamento tenha sido realizado. Em tempo, quanto à dúvida suscitada pela Secretaria (ID. 100476135), esclareço que a decisão de ID. 94350824 determinou a pesquisa junto ao cadastro eletrônico de imóveis desde que a parte exequente não seja beneficiária da gratuidade de justiça. Cumpram-se as ordens precedentes.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há relevância na insurgência recursal quanto ao fato de o MM. Juiz, no último pronunciamento, ter mantido hígidas as penhoras determinadas na segunda decisão impugnada, pois, no presente momento, o prazo para pagamento espontâneo, art. 523 do CPC, já transcorreu. Ademais, não há perigo iminente de dano, pois os agravantes-executados poderão impugnar as penhoras, art. 525, § 11o, do CPC, conforme intimação determinada na segunda decisão impugnada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora